Tribunal: CARF
Processo: 11610.000171/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000171/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.211 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA BENEDITA RONDON DAVIDOFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com o plano Sul
América Seguro Saúde SA, no valor de R$ 8.927,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-43.522 da 22a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 56 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 07/14.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000171/2010-57
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
61.481,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
33.580,00
4) Glosa de Deduções Indevidas
27.739,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
55.640,00
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado
pela Tabela Progressiva Anual)
9.716,80
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
5.630,99
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações (7-8+9-10+11-12)
4.085,81
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
3.541,04
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
4.085,81
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
887,00
Dedução Indevida com Dependentes
1.404,00
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
6.594,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
18.854,00
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi

Glosa do valor de R$ 887,00, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos computados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.404,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Nome

Data de Nascimento
Código de Dependência
Motivo da Glosa
01/12/1978
22
Não fez prova incapacidade física ou mental
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 6.594,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 18.854,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
- Em relação à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, o valor consta no
informativo da FUNCEF. No que concerne à glosa de dependentes, informa que a filha,
Rosana Rondon Davidoff, é sua dependente. As despesas com instrução referem-se à
filha Rosana e ao filho, não dependente, Alexsandro R. Davidoff (Faculdade FEI). As
despesas médicas no valor de R$ 5.000,00 pertencem ao pai, João Agnelo Rondon, e à
contribuinte, plano de saúde SulAmérica, no valor de R$ 9.750,12;
- Segundo a Fiscalização, não foi apresentado nenhum documento. Isso não é verdade,
pois em 23/11/2009, apresentou alguns documentos, inclusive certidão de casamento
que comprova 3 dependentes, seu esposo, seu pai e sua mãe;
- Também foi comprovado pelo B.O. o furto dos documentos já explicados
anteriormente;
- A Receita Federal ficou quatro anos para se manifestar e quando isso aconteceu já era
fim de ano. Teve vários problemas já explicados em duas cartas anteriores. Tudo o que
está acontecendo é fruto de abuso de poder do Auditor Fiscal, pois com tantas
explicações e com acontecimentos iminentes, qual o custo que haveria se pudesse
conceder mais 30 dias de prazo para apresentar documentos.
Requer a revisão do referido lançamento e se coloca à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
As deduções de Previdência Privada encontram previsão legal no art. 74, inciso II e no
artigo 82 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
renda – RIR/99, que assim dispõe:
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
(...);
II- as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
Art.82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, §1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
§1oA dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
A Fiscalização glosou o valor de R$ 887,00 informado pelo contribuinte, na
DIRPF/2006, a título de previdência privada :
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Glosado
00.436.923/0001-
90
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
FUNCEF
13
887,00
887,00
Consta na fl.15, cópia de um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, do ano-calendário 2005, emitido por Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF, CNPJ 00.436.923/0001-90, relativo a Benefícios
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

Recebidos de Entidade de Previdência Privada da Pessoa Física Maria Benedita Rondon
Davidoff, em que aparece, no campo 3.:
3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto de Renda Fonte Pagadora
FUNCEF
02. Contribuição Previdência Privada 887,64
Verifica-se na DIRPF/2006 que a impugnante informou o valor de R$ 61.481,00 a
título de Rendimentos Tributáveis.
Pela legislação acima colacionada, tem-se que o valor máximo de dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda corresponde a 12% dos Rendimentos Tributáveis.
Aplicando-se 12% a R$ 61.481,00 resulta em R$ 7.377,72.
Verifica-se que o total pago a título de Contribuição à Previdência Privada, R$ 887,64 é
inferior ao limite máximo permitido para dedução na DIRPF/2006, R$ 7.377,72.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que a contribuinte não contribui
para a Previdência Oficial, o que inviabiliza a dedução de contribuições à previdência
privada da base de cálculo do Imposto de Renda:
Ano-calendário: 2005
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 309.644.498-62
Nome do beneficiário constante do cadastro: MARIA BENEDITA RONDON
DAVIDOFF
CNPJ do declarante: 00.436.923/0001-90
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Data de entrega: 14/12/2011 10:28 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido Prev. Oficial
0561 66.647,90 6.098,07 ---
Total sem 13o: 61.481,54 5.630,99 0,00
É de se observar o que dispõe a Pergunta no 314 do Perguntão/2012 disponível no site
da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
314 - Qual é o limite para dedução na Declaração de Ajuste Anual das contribuições
efetuadas a entidades de previdência privada?
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada, somadas
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi),
destinadas a custear benefícios complementares, assemelhados aos da previdência
oficial, cujo ônus tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente,
fica limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração.
Atenção :
Contribuições para as entidades de previdência privada a partir de 1 o de janeiro de
2005:
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência complementar e
sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear benefícios
complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa física,
ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% do total dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Desse modo, não atendidas as disposições legais referentes às deduções de
contribuições à Previdência Privada , a glosa no valor de R$ 887,64 deve ser mantida.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
887,64 0,00 887,64
Dedução Indevida com Dependentes
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
RIR/99
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
A contribuinte informou os seguintes dependentes na DIRPF/2006:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação do CPF
203.227.208-34
ALEX DE BORIS DAVIDOFF
05/07/1934
11
REGULAR
300.371.128-80
ROSANA RONDON DAVIDOFF
01/12/1978
22
REGULAR

02/12/1923
31

14/12/1916
31

A Fiscalização efetuou a glosa relativa à Rosana Rondon Davidoff, informada na
DIRPF/2006 com o código 22 e nascida em 01/12/1978, pelo fato de que a contribuinte
não apresentou prova da incapacidade física ou mental dessa dependente.
De acordo com a data de nascimento informada na DIRPF/2006, 01/12/1978, Rosana
Rondon Davidoff estava com 27 anos no ano-calendário fiscalizado.
Em função de ser maior de 24 anos, para que pudesse figurar como dependente da
contribuinte, tal filha teria que ser incapacitada física ou mentalmente para o trabalho.
A contribuinte não apresentou prova da referida incapacidade. Desse modo, deve-se
manter a glosa relativa à filha, no valor de R$ 1.404,00.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
1.404,00 0,00 1.404,00
Dedução Indevida de Despesas Com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e artigo 81 do RIR/99, que permite que o
contribuinte deduza os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de dois mil cento e noventa e oito reais neste exercício.
RIR/99:
Seção II - Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
A contribuinte informou na DIRPF/2006 as seguintes despesas com instrução:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado
62.596.408/0001-
25
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
03
3.841,00
0,00
61.023.156/0003-
44
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA
PADRE SABOIA DE MEDEIROS
03
2.462,00
0,00
62.596.408/0001-
25
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
01
1.400,00
0,00
61.023.156/0001-
82
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA
PADRE SABOIA DE MEDEIROS
01
1.320,00
0,00
A Fiscalização efetuou a glosa relativa às despesas com instrução em função de que:
Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
Nas fls. 21/28 constam cópias de extratos do contrato FIES em nome de Rosana
Rondon Davidoff.
A contribuinte alega, na peça impugnatória, que as despesas com instrução referem-se à
filha Rosana Rondon Davidoff e ao filho, não dependente, Alexsandro R. Davidoff.
Destaque-se que Alexsandro R. Davidoff não foi informado pela contribuinte, na
DIRPF/2006, como seu dependente.
A filha Rosana Rondon Davidoff, conforme visto acima, não pôde ser considerada
dependente da contribuinte, pois estava com 27 anos no ano-calendário fiscalizado e
não foi feita prova de sua incapacidade física ou mental para o trabalho.
Desse modo, por falta de previsão legal para as deduções das despesas com instrução
de Rosana Rondon Davidoff e Alexsandro R. Davidoff, deve ser mantida a glosa no
valor de R$ 6.594,00.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
6.594,00 0,00 6.594,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2006 totalizaram R$ 18.854,00 e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Glosado
86.878.469/0001-43
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
11
8.927,00

54.535.570/0001-05
DR. ARY ELWING CLÍNICA MÉDICA LTDA.
09
1.580,00

00.885.467/0001-66
CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA
09
5.000,00

177.736.488-40
DANIELLE MENEZES DE LIMA
08
180,00

258.377.268-61
RICARDO LADORUCKI IENO COSTA
08
1.270,00

006.224.788-34
JOAO COLELLA
08
1.250,00

03.709.814/0001-11
CNPJ inválido
01
200,00

18.407

A Fiscalização efetuou as glosas das despesas médicas em função de que:
Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante de
pagamento.
A contribuinte alega, na peça impugnatória, que as despesas médicas no valor de R$
5.000,00 são de João Agnelo Rondon (despesas hospitalares) e as de R$ 9.750,12 são
referentes às despesas dela com o plano de saúde SulAmérica.
Verifica-se na cópia da carteira de identidade da contribuinte, fl. 55, que João Agnelo
Rondon é seu pai. A contribuinte informou o pai como dependente na DIRPF/2006 e a
Fiscalização acatou referida dedução.
Consta na fl. 20, cópia de Nota Fiscal de Serviços, no valor de R$ 5.000,00, referente a
serviços hospitalares, emitida em 13/03/2006, pelo Centro de Saúde Santa Cruz Ltda.,
CNPJ 00.885.467/0001-66, em nome do paciente João Agnelo Rondon.
Destaque-se que tal despesa foi realizada em ano-calendário diferente do fiscalizado. A
data de emissão da Nota Fiscal é 13/03/2006 e o ano-calendário em questão é 2005.
Assim, tal despesa, por não pertencer ao ano de 2005, não poderá ser deduzida da base
de cálculo da DIRPF/2006.
Consta na fl. 18, cópia de um informativo da FENACEF, referente às apólices de
seguro saúde, seguro odontológico e de demonstrativos de pagamento de contribuições,
do ano de 2005, de Maria Benedita Rondon Davidoff.
No informativo consta:
1.1. A Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CEF -
FENACEF é apenas Estipulante das Apólices de Seguro em referência, e
centralizadora da arrecadação das contribuições individuais, para repasse à Sul
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

América Seguro Saúde S. A. - CNPJ/MF No. 86.878.469/0001-43 - a qual é a
beneficiária direta dos respectivos pagamentos.
1.2. Os comprovantes de pagamento (contra-cheques, extratos de débito em conta,
carnes de cobrança ou depósitos em conta), em poder de V. Sa., são os documentos
hábeis para comprovação das despesas junto ao Imposto de Renda. O extrato abaixo é
de caráter apenas demonstrativo, e não tem efeito de comprovante ou recibo:
Total = R$ 9.750,12.
A contribuinte não apresentou cópias de cheques, comprovantes de pagamento ou
transferência, boletos bancários quitados ou outro documento que pudesse comprovar os
pagamentos efetuados à SulAmérica Seguro Saúde S.A., CNPJ 86.878.469/0001-43, no
valor de R$ 8.927,00, conforme informado na DIRPF/2006.
Não há nos autos documentos comprobatórios das demais despesas declaradas pela
contribuinte no ano-calendário 2005.
Desse modo, por falta de comprovação das despesas médicas informadas na
DIRPF/2006, devem ser mantidas as glosas no valor de R$ 18.854,00.
Glosado Comprovado Mantido (Valores em R$)
18.854,00 0,00 18.854,00
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por motivo de
força maior
e) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, exceto quanto aos pagamentos ao plano Sul América Seguro
Saúde SA, novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, exceto quanto aos pagamentos ao plano Sul América Seguro
Saúde SA, dos quais tratarei a seguir, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira
instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Pagamentos ao plano Sul América Seguro Saúde SA (R$ 8.927,00)
As glosas relativas às deduções da base de cálculo com os pagamentos do plano
de saúde foram mantidas na DRJ pelo fato de o contribuinte não ter apresentado comprovante de
pagamento emitido diretamente pelo prestador dos serviços, ou alternativamente alguma forma
de comprovação da efetiva transferência dos valores.
Ora, em casos como o em tela, de contratos de plano de saúde coletivo por adesão,
em que uma entidade centraliza a contratação da apólice e faz a arrecadação das contribuições de
seus associados ou empregados participantes e posteriormente as repassa à seguradora, é normal
que o documento de que dispõe o beneficiário dos serviços do plano para fins de declarar os
pagamentos à Receita Federal seja o informe a ele fornecido pela estipulante da apólice. Nesse
sentido, não tendo sido apontados nos autos indícios de fraude, entendo que os documentos de
fls. 18 e 95, emitidos pela FENACEF, indicando os valores pagos pelo recorrente para fins de
repasse ao plano, aliados aos esclarecimentos prestados pelo interessado em sua peça recursal,
são hábeis e suficientes a provar o alegado para os fins pretendidos.

CONCLUSÃO:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000171/2010-57

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
com o plano Sul América Seguro Saúde SA, no valor de R$ 8.927,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Original